Tribunal: TJSP
Processo: 1000472-16.2015.8.26.0274
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO. Acolhem-se os embargos para afastar o vício apontado, sem contudo, alterar o julgamento do recurso. Inaplicabilidade da tese firmada no julgamento do RESP 1.657.156, Tema 106, modulação dos efeitos.
Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000472-16.2015.8.26.0274/50000, da Comarca de Itápolis, em que é embargante TAISA
MAIRA DE CARVALHO MANGINELLI, é embargado MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
acolhidos, sem alteração do julgamento. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO, FRANCISCO BIANCO E
HELOÍSA MARTINS MIMESSI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000472-16.2015.8.26.0274/50000 -Voto no
2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 37421
Embargos de declaração: 1000472-16.2015.8.26.0274/50000
Embargante: Taisa Maira de Carvalho Manginelli
Embargado: Município de Itápolis
Juiz Prolator: Gustavo Abdala Garcia de Mello
Comarca de Itápolis
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO. Acolhem-
se os embargos para afastar o vício apontado, sem contudo, alterar
o julgamento do recurso. Inaplicabilidade da tese firmada no
julgamento do RESP 1.657.156, Tema 106, modulação dos efeitos.
Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do julgamento.
Vistos;
Trata-se de recurso de embargos de declaração
oposto por TAISA MAIRA DE CARVALHO MANGINELLI em face do V.
Acórdão de fls. 197/204, alegando a necessidade de aclaramento de
contradição, vez que a demanda não pode ser encampada pelo
quanto decidido no Tema 106, por se tratar de ação ajuizada
anteriormente ao termo definido pelo STJ, e mesmo que aplicável,
presentes os requisitos exigíveis para concessão do insumo. Defende
que a pretensão jurisdicional não objetivou a substituição de insulina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000472-16.2015.8.26.0274/50000 -Voto no
3
injetável pela bomba, mas sim a substituição da bomba de insulina,
utilizada desde 2004.
Requer assim a supressão deste vício, com a
revisão do julgado e consequente atribuição de efeitos infringentes.
E, subsidiariamente, a manifestação expressa sobre os dispositivos
debatidos no recurso de apelação, para fins de interposição de
recursos para as instâncias extraordinárias.
É o relatório.
1.
Conheço dos embargos de declaração
opostos, porque presentes os requisitos de admissibilidade, e acolho-
os para sanar contradição, sem efeito modificativo do julgado.
De fato, razão assiste à embargante acerca do
equívoco constatado na decisão colegiada na medida em que
quadrou a pretensão da embargante na questão submetida a
julgamento no RESP 1.657.156 perante o E. Tribunal Superior.
Isto porque, na tese do repetitivo firmada para a
concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos
do SUS - Tema 106, a modulação dos efeitos restou decidida se
seguinte forma: “ Modula-se os efeitos do presente repetitivo de
forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma
cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da
data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”.
Assim,
seguiu
ementado
os
Embargos
de
Declaração no RESP 1.657.156:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000472-16.2015.8.26.0274/50000 -Voto no
4
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. UNIÃO.
RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA
106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO
INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício a ensejar a modificação do que foi decidido no julgado.
3. Todavia, tendo em vista as indagações do embargante, é necessário fazer os seguintes
esclarecimentos: (a) o laudo médico apresentado pela parte não vincula o julgador, isto
é, cabe ao juiz avaliar o laudo e verificar se as informações constantes nele são
suficientes para a formação de seu convencimento quanto à imprescindibilidade do
medicamento; (b) a exortação constante no acórdão embargado para que o juiz, após o
trânsito em julgado, expeça comunicação ao Ministério da Saúde e/ou CONITEC a fim de
realizar estudos quanto à viabilidade de incorporação no SUS do medicamento deferido,
deve receber o mesmo tratamento da situação prevista no § 4o do art. 15 do Decreto n.
7.646/2011.
4. Necessário, ainda, realizar os seguintes esclarecimentos, agora quanto à modulação
dos efeitos: (a) os requisitos cumulativos estabelecidos são aplicáveis a todos os
processos distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018; (b) quanto aos
processos pendentes, com distribuição anterior à 4/5/2018, é exigível o requisito que
se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da
imprescindibilidade do medicamento.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Portanto, constatado que a ação foi ajuizada em 6
de outubro de 2015, a pretensão da autora/ embargante não é
alcançada pelo julgamento do representativo de controvérsia
repetitiva descrito no Tema 106.
2.
A embargante afirma que, mesmo que
fosse o caso de se aplicar o tese firmada no repetitivo, os requisitos
estabelecidos pelo STJ estão presentes: (i) Comprovação, por meio
de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade
do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000472-16.2015.8.26.0274/50000 -Voto no
5
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade
financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento, consoante
documentos trazidos na inicial.
Todavia, embora reconhecido não quadrar o caso
concreto no repetitivo submetido perante o E. Superior Tribunal de
Justiça, que os documentos juntados aos autos descrevam a
enfermidade da autora, bem como sua necessidade de realizar o
tratamento com a medicação indicada, a ineficácia da bomba de
insulina que utiliza não restou comprovada.
Não se mostra razoável que a autora seja
contemplada com a substituição da bomba de insulina de modo a
garantir o seu tratamento, em detrimento de outros cidadãos na
mesma ou em piores circunstâncias, vez que já faz uso desde 2004,
como informado no recurso de apelação.
Além disso, reputo não haver razões técnicas para
que a bomba de insulina postulada seja imprescindível para a
paciente, haja visto que não restou demonstrado que outras bombas
não seriam eficazes no tratamento, o que sinaliza pela improcedência
do pedido do modelo pleiteado em detrimento de outras bombas
existentes no mercado.
Por
conseguinte,
observo
que
para
que
a
imprescindibilidade estivesse demonstrada, necessário haver prova
nos autos indicando a razão para a escolha da marca, do modelo,
bem como manifestação expressa da que a bomba utilizada pela
autora é considerada obsoleta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000472-16.2015.8.26.0274/50000 -Voto no
6
Embora o aparelho pleiteado seja indispensável
para o tratamento e melhores condições da paciente, não há como
impor ao SUS o ônus de um tratamento de alto custo, sem a
demonstração da imprescindibilidade, o que não ocorre nos autos,
onde a autora já vem realizando o tratamento com os medicamentos
e insumos adquiridos por meio de demanda judicial. Ademais, a
doença que acomete a autora conta com vasto conjunto de
medicamentos e insumos fornecidos pelo SUS.
Logo, não obstante a efetiva necessidade da
substituição da bomba de insulina, inexiste motivo para afastar a
utilização do aparelho que vem utilizando para seu tratamento.
3.
No mais, quanto ao prequestionamento
pretendido, cediço que não se exige que o julgado enumere os
dispositivos legais para que se tenha por analisada a matéria,
destacando-se, ademais, disposição do art. 1.025 do CPC, segundo a
qual, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
E, neste sentido, já se pronunciou esta E. Egrégia
Corte de Justiça quando do julgamento dos embargos de declaração
no 147.433-1/4-01 pela 2a Câmara Cível, citado nos embargos de
declaração no 199.368-1 de relatoria do E. Des. Guimarães e Souza:
Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000472-16.2015.8.26.0274/50000 -Voto no
7
mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe tal pressuposto
para a completude do julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto
para qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e suficiente
é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no sistema
jurídico. (Embargos de declaração no 199.368-1, 1a Câmara, Relator Desembargador
Guimarães e Souza).
Destarte, nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento devem-se observar os limites traçados no artigo
1022 do Código de Processo Civil. A omissão a qual este dispositivo
aponta não se refere à necessidade de declaração expressa do
dispositivo legal ou constitucional.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça atenta que:
não obstante, o julgado, encontra-se formalmente completo, sem omissões,
apreciando as questões suscitadas, desnecessário a citação expressa de artigos da
Carta. Neste sentido, exige o Supremo Tribunal Federal, para fins de
prequestionamento a lastrear eventual recurso extraordinário, apenas que a questão
seja discutida, a teor da Súmula 282, daquela e. Corte. (...) Em resumo, o aresto
recorrido não se verifica omisso, porquanto aborda a questão levantada, despiciendo
a referência expressa e individualizada a artigos constitucionais, mesmo que para fins
de prequestionamento de matéria sujeita a recurso extraordinário. (EDcl no MS
9.067/DF, Rel. Ministro Paulo Medina, terceira seção, julgado em 27.10.2004, DJ
29.11.2004 p. 221).
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, colhe-se
aresto com igual tratativa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2.(...) 3. Recurso
extraordinário: o requisito do prequestionamento não reclama menção expressa ao
dispositivo constitucional pertinente à questão de que efetivamente se ocupou o
acórdão recorrido.(RE 361341 ED / PI Rel.: Min. Sepúlveda Pertence, 1a T., DJ
01-04-2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000472-16.2015.8.26.0274/50000 -Voto no
8
Isso posto, acolho estes embargos de declaração
para suprir a contradição apontada, nos termos em que expostos,
sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR